Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711279-83.2022.8.07.0006 RECORRENTE: EDMEIA PORTO FERREIRA RECORRIDO: CEZAR MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. TÍTULOS DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. ENDOSSANTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA SEM EFEITO. 1. Tratando-se de título de crédito, a fim de averiguar a legitimidade para ajuizamento da ação, deve se averiguar quem seria o credor considerando as características específicas do título. 2. O cheque é espécie de título de crédito, caracterizado pela cartularidade, pela literalidade e pela autonomia e regido pela Lei no 7.357/85 e, conforme art. 17 da referida norma, a transmissão do cheque se dá por meio de endosso. 3. O endosso pode ser realizado de duas formas (em branco ou em preto), diferenciando-se pela identificação ou não do beneficiário do endosso. 4. Caso em que os cheques foram emitidos em favor do autor da ação, que realizou o endosso em branco da cártula. 5. Com o endosso em branco, o cheque passa a circular como se fosse um título ao portador e pode circular livremente, sendo assim, a transferência dos direitos descritos no cheque se transferem mediante a tradição, não havendo qualquer impedimento legal para que o cheque torne as mãos do endossante. 6. Não há na legislação qualquer impedimento de que o cheque circule de volta ao endossante. Assim, sendo ele portador do cheque, independente de novo endosso, possui legitimidade para promover a cobrança do título. 7. Não é possível aplicar a teoria da causa madura quando necessária a realização de dilação probatória para a análise das demais questões trazidas aos autos. 8. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença e determinar o prosseguimento do feito. A recorrente alega violação aos artigos 17, 18 e 19, todos da Lei 7.357/1985, e 906 do Código Civil, sustentando que quem descontou o cheque é pessoa diversa daquela que ingressou com a ação monitória. Afirma que foi feito depósito em conta corrente de pessoa que não integra a lide e não há efetiva comprovação de que houve novo endosso. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimada para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 53065520), a recorrente juntou 2 (dois) comprovantes de pagamentos simples (ID 53460831). Assim, está configurada a deserção. Assim, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 17, 18 e 19, todos da Lei 7.357/1985, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, vê-se que os cheques foram emitidos em favor do autor da ação, que realizou o endosso em branco da cártula” (ID 49240494). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025